Tribunal: STF
Processo: ARE 1404713
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 



    REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIMENTO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO – SUCESSIVOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – PRAZO ESTIPULADO PELA LEI ESTADUAL – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – JULGAMENTO DO RE N.º 596.478/RR E DO RE Nº 705.140/RS PELO STF – EFEITOS JURÍDICOS DO CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 916 - STF) NO LEADING CASE RE nº 765.320 – SALÁRIO E FGTS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E FÉRIAS PRÊMIO – VERBAS INDEVIDAS – ORDEM DENEGADA – MANUTENÇÃO. 



    - Conforme a tese firmada no Tema 916 STF: “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS” (RE nº 765.320 MG). 



    - "Sendo o contrato de trabalho considerado NULO, não tem o servidor direito à contagem, como tempo de serviço público, do período de serviço prestado, a título precário, para fins de obtenção de quinquênios, férias-prêmio e outras vantagens que tenham como requisito exclusivo o tempo de serviço, aprovado ou não em concurso público posterior." (TJMG - IRDR - Cv 1.0034.12.005830-9/003, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta, 1ª Seção Cível, julgamento em 02/09/2019, publicação da súmula em 07/11/2019). 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos “Princípios do Devido Processo Legal, 5º, inciso LIV, CF/88; do Contraditório e da Ampla defesa; da Dignidade da Pessoa Humana; da Motivação; e ainda Violação Reflexa da Constituição da República em razão do desrespeito/violação da Constituição/violação da Constituição Estadual de Minas Gerais”. Defende que possui direito ao adicional por tempo de serviço e férias-prêmio.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 765.320-RG, sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS (Tema 916).



    Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



          Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator